Tribunal: TJES
Processo: 5004531-09.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004531-09.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: C. N. e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5004531-09.2023.8.08.0012

Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(a): BRUNA PEREIRA DAS POSSES e outros

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO
PREPARO.
AUSENTE REQUISITO EXTRÍNSECO DO RECURSO.
DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela Unimed em face de decisão que indeferiu o requerimento de “liquidação de sentença” de valores suportados pela recorrente com o cumprimento da liminar, que posteriormente foi revogada.

De início, deixo de analisar os requisitos intrínsecos do recurso inominado, porquanto ausente o preenchimento do requisito extrínseco concernente ao preparo recursal.

Reza o art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o
recolhimento integral do preparo

e
sua respectiva comprovação pela parte
, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n. 9.099/95)
”.

Diante dessas considerações,
declaro a deserção do recurso e dele não conheço
.

Condeno o recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, 2ª parte, da Lei n. 9099/95), considerado para tanto, in casu, o valor pretendido na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)